Tribunal: STF
Processo: ARE 1577471
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Rodrigo Soares da Silva interpõe agravo (eDoc 54), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 49) que, com fundamento no enunciado n. 284 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 45) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 36):

POLICIAL MILITAR – Conselho de Disciplina (CD) que culminou em sanção demissória – Ação ordinária pelo rito comum ajuizada, almejando à reintegração do autor – Julgamento improcedente – APELAÇÃO CÍVEL – Alegação de que aplicável a sistemática de repercussão geral aos procedimentos administrativos – O procedimento a que respondeu deveria ter sido suspenso, pois nele foi utilizada prova obtida de aparelho celular não apreendido quando da abordagem de suspeito, amoldando-se, pois, ao tema nº 977/STF – Nulidade do procedimento, que se fundou exclusivamente na referida prova para impor a demissão ao apelante – Acervo probatório incapaz de demonstrar materialidade e autoria da transgressão imputada ao recorrente – O autor foi criminalmente absolvido da conduta que lhe acarretou a demissão, fazendo jus a ser reintegrado, nos termos do art. 136 da Constituição Estadual, especialmente por inexistir falta residual que atraia a incidência da súmula nº 18/STJ – Contrarrazões fazendárias sustentando a ocorrência de coisa julgada quanto à pretensão de ver declarada nula a prova cuja legalidade questiona – No mérito, o aduz ter sido o procedimento formalmente perfeito e fundamentada sua decisão – O art. 138 da CE aplica-se exclusivamente à absolvição por negativa de autoria ou comprovada inexistência do fato – APELO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO – A alegação de que o procedimento administrativo hostilizado deveria ter sido suspenso, em virtude do reconhecimento da repercussão geral do tema nº 977/STF, já foi longamente debatida em outros autos em que já houve trânsito em julgado – Preliminar afastada – A prova já foi considerada lícita em julgamento de demanda anterior proposta pelo apelante, estando a matéria, portanto, recoberta pela coisa julgada – A absolvição criminal por falta de provas não repercute na esfera administrativa – Segundo a súmula 665/STJ, “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada” – O conjunto probatório, em seu todo, é harmônico e apto a estabelecer materialidade e autoria da transgressão cometida – Condutas graves, atentatórias ao Estado e à Instituição militar, mostrando-se a demissão pena adequada, razoável e proporcional – NEGADO PROVIMENTO AO APELO – Unânime

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, defendendo a ilicitude da prova que fundamentou o ato expulsório e a necessidade de aplicação do Tema 977 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

2. Entendo que o recurso extraordinário apresentou razões dissociadas do que restou decidido pela Corte Estadual.

No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não apreciou o mérito constitucional atinente à licitude da prova, porquanto reconheceu, de forma expressa, que a questão já se encontrava acobertada pela coisa julgada.

Todavia, as razões do recurso extraordinário voltam-se exclusivamente contra o mérito da licitude da prova, sem que haja impugnação direta, específica e suficiente ao fundamento autônomo do acórdão recorrido, a preclusão consumativa decorrente da coisa julgada, que obstou o exame da matéria constitucional.

Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, uma vez que o recurso extraordinário não enfrenta a razão de decidir do acórdão estadual e apresenta razões recursais divorciadas daquilo que efetivamente foi decidido pelo Tribunal de origem.

Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no RE 1.424.211 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.444.130 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.487.036 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; do qual retiro a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim o deferimento de gratuidade de justiça.

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente